Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706709-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: LEOLINO ALVES DE AGUIAR RECORRIDO: DANIELA VASCONCELOS BARBOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A Ministra Nancy Andrighi, em decisão unipessoal (Id 62806959 – pp. 7/9), conheceu do agravo interposto por Leolino Alves de Aguiar contra decisão interlocutória que negou seguimento ao seu recurso especial e, com fundamento no art. 932, V, “a”, do CPC e na Súmula 568/STJ, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento para determinar o retorno dos autos ao TJDFT, “a fim de que seja analisada a controvérsia à luz do entendimento firmado nesta decisão”. Eis o teor da ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, 10 e 1.023, § 2o, todos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja dada ciência às partes acerca do retorno dos autos para rejulgamento do agravo de instrumento, para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora